Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Reclamação n. 1012890-39.2021.8.11.0000
Recorrente: Célio Batista Martins Filho
Recorrido: Felipe Meciano
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Célio Batista Martins Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 107871956):
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, MAS CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE POR ATO FORMAL (MANDADO) DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CASSADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO AO JUIZ DE ORIGEM QUE, NO ENTANTO, NÃO SE DISPÕE A DESFAZER A REINTEGRAÇÃO COM VISTA A RESTABELECER O STATUS “QUO”. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
É passível de Reclamação à decisão do juiz que se nega a desconstituir atos de Reintegração de Posse levada a efeito em decisão posteriormente cassada”. (N.U 1012890-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116731966.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou procedente o pleito da Reclamação proposta por Felipe Meciano, em que vindicava providências desta Corte para eventual cumprimento do acórdão proferido no Agravo no 1000504-74.2021.811.0000 interposto por Célio Batista Martins Filho, autor da Ação de Reintegração de Posse sobre o imóvel Fazenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha, localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo, que teve a liminar indeferida na origem.
A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão, contradição e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 966, VIII, § 1o, do CPC, ao argumento de que “no mencionado Aclaratórios (Id 109325997) também foi demonstrada a existência de alguns erros de fato, uma vez que o acórdão hostilizado (Id 107871956) admitiu como existentes alguns fatos que NÃO existiram, como também não foi considerado fato efetivamente ocorrido”.
Afirma que “se o erro de fato é capaz de ensejar até mesmo a desconstituição da coisa julgada mediante uma Ação Rescisória, é razoável então que se considere o erro de fato (também denominado de erro de premissa fática) como uma situação idônea a desafiar os Aclaratórios”.
Salienta que “na hipótese sob exame, foi demonstrado nos Aclaratórios (Id 109325997) que a decisão objurgada se respaldou em pelo menos 03 (três) premissas fáticas: - que o Juízo de 1o grau teria assentado não ter notícias quanto a revogação da liminar possessória deste Recorrente CÉLIO, - que o Recorrido FELIPE teria a posse anterior do imóvel, e - que o Recorrido FELIPE teria uma liminar possessória em seu favor”.
Recurso tempestivo (id 120180483) e preparado (id 119952989).
Contrarrazões no id 123066473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes argumentos:
a) que a reclamação em apreço sequer merecia ser admitida, uma vez que o recorrido Felipe pretende, na realidade, impugnar o veredito prolatado no agravo de instrumento n. 1000504-74.2021.8.11.0000, com o propósito de que lhe seja concedida a reintegração do imóvel em disputa;
b) que não vigora nenhum comando de reintegração de posse em favor do reclamante, ora recorrido – como falsamente argumentado na peça exordial da Reclamação;
c) que no mencionado Agravo de Instrumento n. 1000504-74.2021.8.11.0000, não há determinação para que o recorrido Felipe seja reintegrado na posse da fazenda em disputa, uma vez que o respectivo acórdão deixou ressalvou, cristalinamente, a necessidade de uma dilação probatória para a aferição de qual parte litigante detinha a posse anterior do bem;
d) que o acórdão do Agravo de Instrumento n. 1011691- 16.2020.8.11.0000 também revogou a liminar possessória que vigorava em favor do recorrido Felipe (oriundo do interdito proibitório), justamente face a não comprovação da sua alegada posse e a necessidade de dilação probatória;
e) que o caráter dúplice das ações possessórias também se encontra a favor deste recorrente Célio, já que, repita-se, o recorrido Felipe não obteve a manutenção da liminar no seu malfadado interdito proibitório (conexo à reintegração de posse em comento);
f) que o recorrido Felipe elegeu a via inadequada para tentar se reintegrar na posse do imóvel em voga, e do qual nunca deteve a posse anterior, uma vez que lhe competia recorrer do julgamento proferido no citado Agravo de Instrumento n. 1011691 -16.2020.8.11.0000, o qual, brilhantemente, cassou a liminar do seu interdito proibitório; e
g) que o patrono do recorrido, Dr. José Arimatea Neves Costa, detém grande prestigio em função do seu passado na Magistratura do estado de Mato Grosso, o que, eventualmente, pode indicar a ocorrência de fraude processual consumada, consubstanciada na indução dos Excelsos Desembargadores a erro, e eis que tal consumação ocorre no momento em que o autor executa a inovação artificiosa, ou seja, realiza a fraude, não sendo necessário que venha, efetivamente, a induzir a erro o magistrado, por se tratar de crime formal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em que pese as alegações, não se verifica nenhum dos arguidos vícios.
O acórdão não deixou de analisar o cabimento da Reclamação. Aliás, consignou expressamente o motivo do cabimento.
Também não deixou de analisar as questões fáticas, muito menos as revogações das liminares possessórias que tinham sido deferidas para ambas as partes, em se de respectivos Agravos de Instrumentos.
O Colegiado ao pronunciar sobe o provimento da Reclamação oposta por Felipe Meciano, concluiu que nenhuma das partes detinha a proteção possessória, porquanto para cada qual foi revogada, em sede de respectivos recursos, as liminares até então deferidas (uma deferida na origem e outra em sede de efeito ativo para Agravo de Instrumento).
O Colegiado ainda consignou que em que pese a informação feita pelo juízo de origem de que a questão da posse seria resolvida na sentença, certo é que o conjunto probatório demonstrou que o mandado de reintegração de posse expedido em favor de Celio, aqui embargante de declaração, aliás, já cumprido, ainda continuava em vigor mesmo após a revogação da proteção possessória conferida anteriormente a Célio.
Também não se verifica nenhuma contradição entre o fundamento e a conclusão do acórdão, porquanto ao reconhecer que nenhuma das duas partes detém a proteção possessória, ou seja, nem Célio, aqui embargante de declaração e nem Felipe, aqui embargado de declaração, julgou procedente a Reclamação, exclusivamente, para que o juiz de origem, a fim de restabelecer o status quo, desconstituísse, por mandado, a reintegração de Célio Batista, autor da Ação de Reintegração de Posse, na posse do imóvel objeto da lide. Nada mais que isso.
O Colegiado, ao julgar procedente a Reclamação, não conferiu posse ao reclamante Felipe, aqui embargado de declaração. Tão somente determinou o retorno do imóvel ao statu quo, sem atribuir posse a quem quer que fosse”. (id 116731966 - Pág. 5/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta ao artigo 966, VIII, § 1o, do CPC, a parte recorrente assevera que “na hipótese sob exame, foi demonstrado nos Aclaratórios (Id 109325997) que a decisão objurgada se respaldou em pelo menos 03 (três) premissas fáticas: - que o Juízo de 1o grau teria assentado não ter notícias quanto a revogação da liminar possessória deste Recorrente CÉLIO, - que o Recorrido FELIPE teria a posse anterior do imóvel, e - que o Recorrido FELIPE teria uma liminar possessória em seu favor”.
No entanto, conforme visto no tópico anterior, o órgão fracionário entendeu de forma diversa do alegado pela parte recorrente, de modo que para rever essa conclusão, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência de o Superior Tribunal de Justiça, ‘incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial. [...] O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado, como no caso’ (AR 4.158/RN, rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021).
2. Na hipótese dos autos, rever o entendimento do Tribunal de origem com o objetivo de acolher a pretensão recursal, no sentido da não ocorrência de erro de fato de modo a autorizar o ajuizamento da ação rescisória, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgInt no REsp 1469371/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 01/02/2022).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça